Tribunal: TJES
Processo: 0006782-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006782-79.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
FURTO
–
REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO ADOTADO DE ACORDO COM O ART. 33, PARÁGRAFO
S

2
º
E 3º
DO CP –
RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
M
esmo diante de pena definitiva que não excede dois anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

2.
O regime intermediário (SEMIABERTO) fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu multiplamente reincidente; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante; e de acordo com a Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

3.
Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

4.
Não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado. Unânime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
ÍZA DE DIREITO
D
A
5
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA/ES
,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 155 do C.P. (furto), à pena de 01 anos e 06 meses de reclusão, e 10 dias-multa, fixando o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que o regime aberto deveria ser implementado à luz do quantum de pena aplicada, mesmo em se tratando de réu reincidente.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não deve ser acolhida,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, mesmo diante de pena definitiva que não excede dois anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

Assim, o regime intermediário (SEMIABERTO) fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu multiplamente reincidente; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante; e de acordo com a Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR